Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-51.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO. CONDIÇÕES NÃO FAVORÁVEIS À MANOBRA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 48.000,00 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, alega que a colisão foi decorrente da conduta imprudente do recorrido, que não se atentou para as condições de trafegabilidade. Informa que trafegava na pista da direita e ao realizar manobra de mudança de faixa à esquerda foi atingido pelo veículo do recorrido. Pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido contraposto e improcedente o pedido inicial, ou subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.
2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio e tempestivo (47265698). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 47265706).
4. Nos termos do artigo 34 do CTB, o condutor que deseja executar uma manobra deverá certificar-se de que poderá executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No caso, o recorrente, ao se deslocar da pista da direita para esquerda e ingressar no retorno, não se atentou para as condições do tráfego, sendo o responsável pelo acidente.
5. Os documentos juntados aos autos, especialmente o laudo da Polícia Rodoviária Federal (ID 47264557 - pág. 2), deixam claro que o recorrido seguia o fluxo da via e foi interceptado pelo veículo do recorrente sem tempo suficiente para frear e evitar a colisão. Dessa forma, a culpa do acidente é exclusiva do recorrente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.